Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716016-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA FREIRE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM proposta por FRANCISCO DA SILVA FREIRE NETO, processo n. 070508956.2021.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 154566806 – da origem): “O relatório é em parte aquele produzido por ocasião da Decisão Saneadora de ID 107464209: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília. Pugna a parte requerente pela liquidação individual no tocante à condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes. Para tanto, apresenta o aluguel de R$ 3.901,05 (três mil novecentos e um reais e cinco centavos), aponta a ocorrência de 18 meses de atraso (janeiro de 2011 a junho de 2012), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação da construtora na fase de conhecimento (14/03/2013), remontando ao valor de R$ 210.427,77 (duzentos e dez mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). A parte requerida se manifestou no ID 89562027, defendendo que no caso do empreendimento no qual localizada a unidade adquirida pela parte requerente não houve atraso na entrega do imóvel. Ao que alega o prazo previsto para entrega das chaves seria agosto de 2010 ou 1 mês após a assinatura do contrato de financiamento. Aponta que o contrato de financiamento foi firmado entre o requerente e a instituição financeira em 31/10/2011. Calcula que, contado 1 mês da data do contrato de financiamento, prazo final para entrega do imóvel somente se findaria em 31/11/2011. Com a carência de 6 meses, o prazo fatal seria 31 de maio de 2012. Assinala que o imóvel foi entregue antes dessa data, ou seja, em 02 de fevereiro de 2012. No mais, diverge dos valores apontado pelo requerente, verberando que a não possuem as mesmas características do imóvel adquirido pela requerente, não podendo, portanto, serem utilizados para efeitos de comparação. Defende, ainda, que o termo inicial para incidência de juros de mora, em eventual condenação, deve ser a data da citação em fase de liquidação de sentença e não da fase de conhecimento da ACP. Réplica no ID 91805295. Determinado esclarecimento sobre informações que constam em nome de terceiro, bem como determinada a apresentação do termo de entrega das chaves do imóvel objeto da lide (ID 91887102). Informações da autora no ID 94219134 e da parte requerida no ID 94719970 com oferta dos documentos. Reiterada a intimação sobre as informações em nome de terceiro (ID 94781018), apenas a parte requerente se manifestou (ID 97321059). Determinada a apresentação de cópia da matrícula do imóvel (ID 97966017), acostada junto ao ID 100733246. Oportunizada a juntada do contrato de venda do imóvel (ID 100777163), com manifestação da requerente no ID 103374070. Por meio da petição de ID 105312719 a parte requerida pugna pela dispensa da realização de perícia, com aproveitamento de Laudo Pericial realizada recentemente em outros autos, referente a imóvel de igual metragem e no mesmo empreendimento. Oportunizada manifestação, a parte requerente (ID 107158650) entende ser desnecessária a nomeação de perito judicial, mas ao argumento de que, em processo de igual similitude, o valor do aluguel para aferição dos lucros cessantes restou definida na quantia de R$ 3.335,40 (três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos).” Por ocasião da Decisão Saneadora de ID 107464209, diante da divergência entre as partes, foi deferida prova pericial para apurar o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pelo requerente, no período de 27/2/2011 até 31/10/2011. Laudo pericial ofertado no ID 152124897. Oportunizada manifestação, ambas as partes concordaram com o laudo (IDs 153769959 e 154504223). É o relatório. D E C I D O. Consoante se extrai da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo da Juízo 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, houve reconhecimento da mora da requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e condenação para indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deveria observar o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Por ocasião da Decisão Saneadora de ID 107464209, diante da divergência entre as partes, foi deferida prova pericial para apurar o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pelo requerente, no período de 27/2/2011 até 31/10/2011. O perito nomeado promoveu a avaliação e concluiu pelo valor mensal de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais) – ID 152124897, p. 9 –. Não há divergência das partes para com o valor apontado, a impor sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo de ID 152124897, para fixar o montante de indenização em lucros cessantes devida em favor da parte requerente, relativamente à sua unidade imobiliária, consoante condenação havida no bojo da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, devida no período de 27/2/2011 até 31/10/2011, no valor mensal de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), a ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, este a contar da data de cada vencimento, e de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da data da citação da requerida na fase de conhecimento da ACP. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo devedor. Cuidando-se de procedimento de jurisdição necessária, não há de falar em resistência do devedor ou incidência do Princípio da Causalidade. Sem honorários sucumbenciais, portanto. Encerrados os trabalhos, INTIME-SE o perito para indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento em favor do perito, dos valores depositados no ID 139402155, mais acréscimos legais. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Consigno que eventual pedido de cumprimento de sentença deverá observar os requisitos inscritos nos arts. 523 e 524, ambos do CPC.” (grifei) Inconformada, a parte demandada recorre. Narra que o cerne da demanda de origem diz respeito a pretensão dos agravados de liquidar sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, buscando ser indenizada por lucros cessantes, por entender que o imóvel adquirido da agravante teria sido entregue com atraso Em síntese, agita a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o imóvel não teria sido adquirido pelo recorrido diretamente da agravante, MRV, mas sim, por cessão de direitos de terceiros. Destaca não ter contrato entre as partes, por isso afastada estaria qualquer indenização dele decorrente. Sustenta ainda a ocorrência de litigância de má-fé dos agravados, ao fundamento de que “os mesmos intentam a presente liquidação, unicamente, para obter lucro indevido perante a Construtora Ré.” Defende ainda que não teria ocorrido atraso na entrega do imóvel em questão, segundo o qual teria ocorrido muito antes do prazo final, em 05/08/2012. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a liquidação. Preparo no ID 46176764. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 46347909). Contrarrazões no ID 47197888. É o relatório. Decido. Com efeito, na decisão ora impugnada, restou delineada a homologação do laudo para fixar o montante da indenização pleiteada pelo agravado. Todavia, às razões recursais ora em apreço, o recorrente cuidou de suscitar a ilegitimidade ativa do agravado, ponto que foi debatido em outra decisão (ID 107464209 dos autos de origem), e alegar que não houve atraso na entrega do imóvel, questão que também não faz parte da decisão ora impugnada. Dessa maneira, resta evidente que fatos e fundamentos jurídicos esposados pelo recorrente estão dissociados do quanto decidido na origem. E, aqui, não se trata de excesso de formalismo, mas sim de uma exigência mínima de que o recurso seja formulado de maneira adequada, coerente, coesa e em sintonia com o processo e com a decisão que se busca ver reformada. Portanto, dúvida não há de que o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especifica e concretamente os fundamentos adotados na decisão vergastada, o que importa óbice ao conhecimento do recurso. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. 2. No caso, a parte agravante suscitou, no primeiro grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem imóvel, sob o idêntico fundamento de se tratar de bem de família, mas deixou de interpor o recurso cabível, somente submetendo a matéria ao segundo grau de jurisdição decorrido mais de um ano da decisão que rejeitou a referida alegação de impenhorabilidade do bem. 3. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da decisão agravada. Dessa forma, o pedido formulado no agravo de instrumento configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado, pelo que se verifica mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703819, 07404388920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)" "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1699546, 07274650520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)" "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 de sua súmula. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. No caso em deslinde o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. Depreende-se que a argumentação exposta no agravo interno é semelhante à deduzida nas contrarrazões à apelação interposta pelo impetrante, que, por sua vez, será devidamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que desborda do exame restrito a respeito do presente agravo interno. 4. A ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC). 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1707008, 07112405020228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator